Tribunal: TJMT
Processo: 1013519-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013519-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS DE LIMA - CPF: 513.378.271-34 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RETOMADA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – ACORDO SOBRE PARCELAS EM ATRASO – DESCUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO REALIZAÇÃO – EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO – ESSENCIALIDADE DOS BENS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.016, III, do CPC.

Mantém-se a determinação liminar de retomada do bem objeto de alienação fiduciária se a parte não demonstra que pagou as prestações indicadas na notificação extrajudicial.

Para manutenção dos bens na posse do devedor sob o argumento de essencialidade, é indispensável que ele comprove essa condição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013519-42.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de maquinário agrícola.

O agravante alega que está comprovado nos autos o acordo de pagamento das parcelas atrasadas firmado em 2-9-2022, o qual o agravado não mencionou, assim como também não se referiu aos pagamentos efetuados, o que configura excesso da cobrança, “
uma vez que o valor atribuído a causa de pedir não coaduna com o valor real da dívida no caso em apreço”
.

Ressalta que, além disso, a notificação enviada não condiz com a realidade e vigência dos Contratos, pois as quantias cobradas não correspondem àquelas estabelecidas nos “
termos e contratos pactuados, caracterizando abusividade na cobrança”
.

Afirma que os bens apreendidos são essenciais, visto que utilizados diariamente no plantio e colheita da lavoura.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 172024199).

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 174962684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade

O agravado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o agravante expôs os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.016, III, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O agravado ajuizou a Ação de Busca e Apreensão de
maquinário agrícola, objeto de Contrato com cláusula de alienação fiduciária,
assim descritos (ID. 117100588, pág. 2, dos autos de origem):

O agravante aponta excesso na cobrança pelo agravado, pois não considerou o montante já pago após o acordo celebrado, além de a notificação extrajudicial estar fundamentada nas prestações ali inseridas.

A documentação anexada na contestação e reproduzida neste Recurso atesta que o ajuste foi realizado em 2-9-2022 e engloba as prestações vencidas até 15-10-2021 das Cédulas 2395481/21 e 2316545/20, para pagamento em três parcelas na forma abaixo (ID. 120526641, pág. 2, 1o grau):

Contudo, o agravante informou que pagou apenas as duas primeiras, ficando inadimplente em relação à terceira.

Uma vez que o acordo prevê expressamente que não importará em novação da dívida, a notificação extrajudicial enviada incluiu as parcelas vencidas a partir de 15-10-2021, com abatimento do valor quitado.

Dessa maneira, em juízo de cognição sumária, própria desta via, não está demonstrado que a demanda foi proposta com amparo em prestações já quitadas ou renegociadas.

Também não está comprovada a arguição de incidência de taxa de juros superior à convencionada, pois a perícia unilateral não é suficiente para, neste momento, desconstituir o
decisum
recorrido.

Quanto à essencialidade dos bens apreendidos, “
É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial
”. (AgRg no REsp 1349709/SP).

Todavia, embora o agravante tenha afirmado que está em período de colheita, não demonstrou que os maquinários apreendidos seriam usados nessa ocasião, tampouco que não tenha outros para substituí-los.

Assim, não se desincumbiu do ônus imposto no art. 373, II, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023